Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAÚDE PÚBLICA. ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESULTADO: PROVIMENTO DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. A demanda trata de pedido de indenização por danos materiais decorrentes de despesas hospitalares realizadas em hospital particular por internação voluntária no local, sob a alegação de demora na transferência para leito de UTI pública, conforme determinado em ação anterior, resultando em cobrança de R$ 7.990,83.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar ação indenizatória, decorrente de omissão estatal em processo anterior, recai sobre o Terceiro Juizado; (ii) estabelecer se a prevenção de competência é aplicável mesmo diante de causas de pedir distintas entre os processos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública é limitada às questões de saúde pública sem complexidade e não abrange ações indenizatórias, conforme art. 3o da Resolução no 13/2023 do TJDFT.
4. A causa de pedir na ação indenizatória envolve responsabilidade civil por suposta omissão estatal, o que afasta a competência do Terceiro Juizado.
5. A prevenção do Juízo anterior não se aplica a casos em que a demanda possui causa de pedir diversa.
6. Precedente jurisprudencial aponta que ações indenizatórias relativas à responsabilidade civil do Estado, ainda que relacionadas a questões de saúde pública, devem ser julgadas por Juizados distintos, ante a especialização do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência provido para declarar a competência do Juízo suscitado (Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública).
Tese de julgamento:
1. A competência do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública não abrange ações que versem exclusivamente sobre responsabilidade civil, mesmo quando relacionadas à saúde pública.
2. A prevenção do Juízo anterior não se aplica a demandas com causas de pedir diversas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 13/2023 do TJDFT, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1821803, 07025589220248070000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 26/02/2024.